Tribunal: TJMT
Processo: 1064498-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064498-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), KARYTANY ULIAN DALLA COSTA - CPF: 035.744.101-07 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DE VALOR VENAL DE REFERÊNCIA PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ARBITRAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário, declarando ilegal a utilização de valor venal de referência fixado unilateralmente pelo ente municipal como base de cálculo do ITBI e condenando o réu à restituição do valor pago a maior pela contribuinte na transmissão de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode utilizar valor venal de referência previamente fixado em cadastro imobiliário como base de cálculo do ITBI em substituição ao valor declarado no negócio jurídico; (
ii
) estabelecer se a ausência de procedimento administrativo de arbitramento impede a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte; e (
iii
) determinar os critérios de incidência de juros e correção monetária na restituição de tributo pago indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se verdadeiro o valor declarado no instrumento do negócio jurídico.

O arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, com base em valores venais de referência fixados de forma genérica, viola o entendimento vinculante do STJ e não pode prevalecer sobre o valor declarado pelas partes.

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

A inexistência de processo administrativo destinado à verificação individualizada do valor de mercado do imóvel impede a utilização de base de cálculo superior à declarada na transação.

O contrato de financiamento imobiliário celebrado com instituição financeira, acompanhado de avaliação técnica do bem, reforça a verossimilhança do valor declarado na operação.

A condenação à restituição do indébito limita-se ao valor pago a maior decorrente da diferença entre o montante recolhido e o tributo efetivamente devido, conforme delimitado na petição inicial.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização do débito deve observar a incidência da Taxa SELIC, índice único que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se verdadeiro o valor declarado no negócio jurídico, salvo demonstração em procedimento administrativo específico de arbitramento.

É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITBI mediante valores venais de referência estabelecidos de forma genérica e unilateral.

Nas condenações de restituição de tributo pago indevidamente contra a Fazenda Pública, incide a Taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, §1º; CTN,
arts
. 148 e 167, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Tema 1.113 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Inicia-se o presente relatório a partir da peça processual denominada RECURSO INOMINADO constante do ID 346377354. Trata-se de recurso interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença
proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de repetição de indébito tributário ajuizada por
Karytany

Ulian
Dalla Costa.

A ação originária, consubstanciada na petição inicial de ID 346375985, teve como base a narrativa de que a Autora adquiriu um apartamento no valor declarado de R$ 220.700,00, composto por R$ 28.550,00 de recursos próprios e R$ 192.150,00 de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. A Autora relatou que o Município de Cuiabá exigiu o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis com base em um valor venal de referência estipulado unilateralmente em R$ 414.386,37. A exigência fiscal resultou no pagamento da quantia de R$ 5.405,48, realizado no dia 07/10/2021. A Autora requereu a declaração de ilegalidade dessa cobrança e a restituição do valor pago a maior, apontado como R$ 3.873,73, com base na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113.

O Município apresentou contestação no ID 346375995 defendendo a legalidade do lançamento com base na sua Planta de Valores Genéricos e alegando que a Autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o equívoco da avaliação municipal. O réu argumentou também sobre a necessidade de observância do artigo 167 do Código Tributário Nacional para a fixação do termo inicial dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado. A Autora apresentou impugnação à contestação no ID 346375999 e 346377350, reiterando os fundamentos iniciais e a aplicação vinculante do Tema 1.113.

A sentença registrada no ID 346377351 acolheu a pretensão da Autora. O juízo de primeiro grau declarou a ilegalidade da aplicação da base de cálculo diversa da declarada no contrato de financiamento, ressaltando a ausência de processo administrativo específico para apuração de valor de mercado divergente. Por conseguinte, condenou o Município à restituição do valor recolhido indevidamente, determinando a aplicação dos consectários legais conforme a Emenda Constitucional 113 de 2021. A Autora apresentou pedido de cumprimento de sentença no ID 346377352.

Inconformado, o Município de Cuiabá apresentou o presente Recurso Inominado no ID 346377354. O ente público requer a reforma parcial da sentença para que a condenação seja expressamente limitada ao valor de R$ 3.873,73, evitando o enriquecimento sem causa. No tocante aos consectários legais, o recorrente defende que os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado, com base no parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA-E desde o desembolso até o trânsito em julgado, aplicando-se a Taxa Selic apenas a partir da consolidação definitiva da condenação.

A Recorrida apresentou contrarrazões no ID 346377356 suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta intempestividade, sob o argumento de que a sentença teria transitado
em julgado antes da interposição. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, bem como pela condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Por fim, os autos foram devidamente encaminhados a esta Turma Recursal, com a certidão de inclusão em pauta virtual registrada nos
IDs
348499395 e 349398875.

É o relatório necessário. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO (FUNDAMENTAÇÃO)

Admissibilidade e Tempestividade

Inicialmente, afasta-se a preliminar de intempestividade suscitada pela recorrida em suas contrarrazões. A contagem de prazos processuais contra a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais exige rigorosa observância das normas processuais vigentes e das regras de suspensão instituídas pelos tribunais. Compulsando os autos com acuidade, verifica-se que a intimação eletrônica do Município ocorreu de maneira efetiva em 11/12/2025. O prazo legal para a interposição do recurso inominado é de 10 dias úteis. Esse prazo iniciou-se formalmente no dia 12/12/2025, transcorrendo regularmente até o dia 19/12/2025, momento em que já haviam escoado 6 dias do prazo total concedido ao ente público.

A paralisação da contagem ocorreu por força imperativa da lei e das resoluções internas do Poder Judiciário, que determinam a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense e as férias dos advogados, período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Com o término desse período de suspensão legal, a contagem do prazo remanescente foi imediatamente retomada em 21/01/2026. Somando-se os 4 dias úteis faltantes a partir dessa data de retomada, encerra-se o prazo fatal em 26/01/2026. Portanto, considerando que o protocolo do recurso inominado foi realizado pelo ente municipal em 23/01/2026, o ato processual é perfeitamente tempestivo. A tempestividade é inquestionável, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

Mérito: Da Base de Cálculo do ITBI e a Vinculação ao Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça

No mérito propriamente dito, após aprofundada análise dos autos e das razões apresentadas pelo ente público, concluo que a insurgência municipal não prospera e esbarra em tese fixada por tribunal superior com eficácia vinculante. A controvérsia central do presente litígio, consistente na definição da correta base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, já foi pacificada de maneira definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito qualificado dos recursos repetitivos. Refiro-me ao Tema 1.113, consubstanciado no julgamento do Recurso Especial 1.937.821/SP.

A tese vinculante emanada pela Corte Superior estabelece, com notável clareza, que a base de cálculo do imposto em questão é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Esse valor, quando formalmente declarado pelo contribuinte no instrumento do negócio jurídico, goza de presunção de veracidade. O Município de Cuiabá fundamenta o seu recurso na suposta legalidade da utilização do chamado valor venal de referência, montante extraído de forma automática de seu cadastro imobiliário ou da Planta de Valores Genéricos. A tentativa de justificar a tributação a maior com base em uma planta abstrata e genérica ignora o comando pretoriano.

Todavia, tal prática adotada pelo ente tributante é expressamente rechaçada e vedada pelo precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. A tese vinculante proíbe expressamente o arbitramento prévio, automático e unilateral da base de cálculo do tributo com respaldo em valores de referência estabelecidos pelo fisco de maneira geral e abstrata. A imposição desse teto ou piso referencial sem a consideração da realidade do negócio jurídico específico fere a legalidade tributária e a presunção de boa-fé que ampara as relações negociais entre particulares. Diante dessa moldura jurisprudencial impositiva, a conduta municipal revela-se desprovida de sustentação legal, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

Inexistência de Procedimento Administrativo de Arbitramento (Artigo 148 do Código Tributário Nacional)

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não possui caráter absoluto, mas a sua desconstituição submete-se a requisitos procedimentais bastante rígidos. Essa presunção legal e jurisprudencial só pode ser legitimamente afastada mediante a regular instauração de um processo administrativo próprio e individualizado. Essa exigência decorre de norma expressa, encontrando amparo direto no artigo 148 do Código Tributário Nacional. No caso em tela, o ente municipal não logrou demonstrar em momento algum do processo judicial a abertura de tal procedimento administrativo para avaliar especificamente o imóvel e as circunstâncias da transação em questão.

A simples emissão de uma guia de arrecadação com valor superior ao pactuado pelas partes, baseada inteiramente em tabelas gerais e índices despersonalizados do cadastro municipal, não tem o condão de suprir a necessidade de instrução administrativa. O devido processo legal administrativo exige a garantia do contraditório e a demonstração cabal, por parte do fisco, de que o valor declarado não corresponde à realidade do mercado imobiliário naquele contexto específico. Vale ressaltar, com grande ênfase, que o valor da transação declarado na ordem de R$ 220.700,00 é plenamente corroborado por um contrato formal de financiamento imobiliário pactuado junto à Caixa Econômica Federal.

A participação de uma instituição financeira de grande porte nessa modalidade de contrato exige a realização de uma avaliação técnica rigorosa da garantia hipotecária ou fiduciária por engenheiros avaliadores capacitados. Esse procedimento bancário de avaliação serve justamente para delimitar o real valor de mercado do bem para fins de concessão de crédito. Esse fato objetivo fortalece sobremaneira a higidez e a consistência do valor declarado pela autora no instrumento negocial, fulminando a pretensão da municipalidade de impor uma base de cálculo majorada sem qualquer embasamento técnico individualizado que desqualifique a avaliação bancária e a declaração dos contratantes, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

Da Repetição do Indébito e Limitação do Valor

Superada a discussão acerca da base de cálculo, o Município de Cuiabá requer em sede recursal a limitação expressa da condenação imposta na sentença ao montante nominal de R$ 3.873,73. Sustenta o ente público que a ausência de especificação matemática poderia gerar um enriquecimento sem causa na fase de cumprimento de sentença. No entanto, analisando as premissas lógicas do comando judicial e os limites da lide, concluo que o pedido de reforma para fins de limitação não possui utilidade ou necessidade prática.

O pedido de repetição de indébito formulado de maneira cristalina pela autora na petição inicial já se restringia estritamente à diferença aritmética entre o montante que foi efetivamente pago aos cofres públicos (R$ 5.405,48) e o valor que seria juridicamente devido com base no preço real da transação (R$ 1.531,75). Assim, a sentença de primeiro grau, ao condenar o Município à restituição do "valor recolhido indevidamente", nada mais faz do que acolher de forma exata a pretensão material delimitada na petição inicial e amplamente comprovada pelos documentos fiscais anexados aos autos. O provimento judicial está
adstrito
aos contornos do pedido autoral.

A fase de liquidação ou cumprimento de sentença tem a função específica de realizar essa operação matemática elementar com base nos parâmetros imutáveis já definidos no processo de conhecimento. Não há que se falar em reforma do julgado para "limitar" o valor ou fixar um teto nominal na parte dispositiva, pois a condenação genérica ao indébito já incide, inexoravelmente, apenas sobre o excesso apurado de forma matemática nos autos, deduzindo-se aquilo que era de fato devido a título de tributo, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

Dos Consectários Legais e a Aplicação da Taxa Selic

Por fim, adentro no exame da insurgência municipal pertinente aos consectários legais aplicáveis à condenação de restituição do tributo pago a maior. Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, o Município de Cuiabá defende de maneira veemente a necessidade de aplicação de dois critérios temporais
distintos. Alega que o IPCA-E deve ser o índice exclusivo de correção monetária até o momento do trânsito em julgado da ação e, somente a partir da definitividade da decisão, requer a incidência da Taxa Selic. O recorrente invoca como alicerce de sua pretensão a literalidade do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, esse raciocínio temporal encontra-se defasado diante das recentes inovações do sistema constitucional. Com a promulgação da Emenda Constitucional 113 de 2021, o ordenamento jurídico pátrio passou por uma sensível modificação, ocorrendo a expressa unificação dos índices de atualização aplicáveis em todas as condenações proferidas contra a Fazenda Pública. O artigo 3º da referida Emenda Constitucional determina a incidência, uma única vez e até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente. Essa incidência única serve simultaneamente para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora processual ou material.

A regra constitucional possui eficácia plena e imediata e não prevê o fracionamento temporal pretendido pelo ente municipal. Dado que a Taxa Selic possui natureza eminentemente híbrida, englobando simultaneamente a correção da moeda e os juros de mora, a sua aplicação não pode ser cindida ou postergada. A sua fluência deve ocorrer a partir do exato momento em que o patrimônio do contribuinte foi lesado. Portanto, a aplicação da Taxa Selic desde a data do desembolso indevido (data do fato gerador do prejuízo patrimonial) é a única medida que se impõe para garantir a recomposição integral do patrimônio da parte contribuinte. Esse entendimento ocorre em perfeita sintonia com os princípios basilares da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, da equidade e da eficiência administrativa, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nas disposições legais pertinentes, na interpretação sistemática do ordenamento jurídico tributário contemporâneo e no precedente de observância obrigatória emanado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113), conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter
incólume
a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Em consequência do desprovimento do recurso e da sucumbência recursal, condeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte recorrida. Fixo a verba honorária no percentual de 15% calculados sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico
obtido), observando as balizas delineadas no artigo 55 da Lei 9.099 de 1995, bem como a complexidade da matéria, o tempo de tramitação e o zelo dos profissionais envolvidos

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026